Tribunal: STF
Processo: HC 154322
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus coletivo em favor de todos os cidadãos que se encontram presos, ou que estejam na iminência de serem, para fins de execução provisória de pena decorrente de condenação confirmada em segundo grau. 4. Não há constrangimento ilegal na não inclusão em pauta das ADCs 43 e 44. 5. Justa causa nas prisões que são efetuadas. 6. Impossibilidade de concessão de ordem genérica. Necessidade de análise de cada caso concreto. 7. Agravo regimental desprovido.